Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE DE TRANSPORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer consistente em determinar que o DFTRANS promova o desbloqueio do cartão passe livre especial no 3949339331 para que a parte autora possa utilizar o transporte público do Distrito Federal de forma gratuita. O n. Sentenciante julgou improcedente o pedido em razão da comprovação de utilização indevida do cartão quando permitiu que terceiro o utilizasse no lugar da parte autora.

2. Em seu recurso, a parte autora requer a suspensão da penalidade tendo em vista que o seu direito ao passe livre está suspenso desde o dia 14/06/2019. Alega que é pessoa surda e carente economicamente e que não possui condições financeiras para arcar com despesas de transporte. Alega que utiliza o Cartão há cerca de 10 (dez) anos sem nunca ter tido qualquer problema semelhante a este. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

3. Incontroverso nos autos que a parte autora permitiu indevidamente que terceiro utilizasse o seu cartão passe livre especial, em afronta ao art. 7o da Lei Distrital no 4.582/2011, dispondo: “os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível, estando sua utilização sujeita a fiscalização da DFTRANS, da operadora do SBA, dos operadores do STPC/DF e do Metrô/DF”.

4. A existência de Processo Administrativo no 00098-00008582/2019-40, que apurou a existência de comércio ilegal de venda de passe pela parte autora está revestido de legalidade. A penalidade de suspensão de 1 (um) ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial, está em sintonia com a Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016, art. 31 e Portaria no 15/2018, art. 7o, § 4o, que diz: “finalizado o processo administrativo com a conclusão de uso indevido, o benefício da gratuidade será bloqueado, com perda do direito até o encerramento do semestre letivo, no caso de usuário do Passe Livre Estudantil, ou por 12 meses no caso de Pessoa com Deficiência." Grifo nosso. Assim, a suspensão pelo período de 19/06/2019 a 19/06/2020 não merece reforma. Ademais, aquele que, sabendo que se trata de benefício custeado pela sociedade, cuja burla não é permitida, deve arcar coma as consequências do ato. Acolher a tese do autor é dar lugar ao “jeitinho brasileiro”, que tanto atrasa o desenvolvimento de nossa sociedade. Precedente. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. USO INDEVIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DOCUMENTOS DE BIOMETRIA FACIAL INCONTROVERSOS. INÉRCIA DA AUTORA DIANTE DAS FOTOGRAFIAS CONFIRMANDO A SUSPEITA DE USO INDEVIDO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DENTRO DA LEGALIDADE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se acolher a preliminar de cerceamento de defesa haja vista que, a notificação observou o disposto no art. 33, da Portaria Conjunta n.o 05/2016 - SEMOB/DFTRANS, bem como os preceitos contidos nos artigos 2o, 3o, II, e 26, todos da Lei n.o 9.874/99. 2. A respeito da adequada cientificação do autor, já se consolidou o posicionamento jurisprudencial, no sentido de que a comprovação da notificação do autuado se perfaz com o mero envio da comunicação "não se exigindo que a correspondência chegue às mãos do infrator", reputando-se válida até mesmo a notificação remetida a endereço desatualizado (TJDFT - 1a T. Cível - Ap. 0700767-44.2018.8.07.0018 - Rel. Simone Lucindo - j. 17.10.2018). 3. A suspensão do benefício do Apelante, pelo Apelado, não decorreu de ato ilegal, ação ou omissão do Estado. 4. Restou incontroverso que o "Passe Livre Estudantil" foi utilizado indevidamente por pessoa não autorizada legalmente, o que resultou na suspensão dessa utilização pelo seu titular. 5. Os danos que o autor alega ter experimentado, decorreram de seu comportamento exclusivo, e não de ação ou omissão do Estado, não restando caracterizada a responsabilidade do Apelado, que resultasse na obrigação de indenizar em danos morais e materiais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.Unânime. (Acórdão 1201744, 07091674720188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condenada em custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixado em 10% do valor corrigido da causa. SUSPENSA a exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.

7. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.